Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707345-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN BARBOSA BRAUNA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 45215460) opostos pelo agravante, JEAN BARBOSA BRAUNA, contra decisão monocrática deste Relator, onde foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., processo n. 0708500-34.2022.8.07.0014, na qual fora deferida a liminar de busca e apreensão. Alega haver omissão. Em síntese aduz que “o simples protesto do contrato, não afasta a necessidade de intimação pessoal do devedor, o que não ocorreu no presente caso.” Destaca ainda que “muito embora a agrava(sic) tenha juntado a certidão de protesto, ela não trouxe a efetiva notificação do agravante, seja por AR (conforme informou que foi), seja por edital”. Pugna pelo efeito infringente, para que seja conferido o efeito suspensivo pleiteado. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. De outro lado, denota-se que, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, o embargante pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Friso, mais uma vez, a análise foi realizada apenas quanto aos requisitos da liminar pleiteada, sendo defeso esmiunçar, monocraticamente, a tese defendida pelo embargante, posto que se trata de tarefa da incumbência do eg. Colegiado, e em momento processual apropriado, quando da análise do mérito. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Depois, venham conclusos para relatório e encaminhamento a sessão de julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator